Tribunal: TJMT
Processo: 0001007-02.2015.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001007-02.2015.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDOMIRO DE LIMA - CPF: 627.710.279-68 (RECORRENTE), Fábia C. M. Rizzato registrado(a) civilmente como FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), VILMAR ALVES DO SANTOS (VÍTIMA), ROSANGELA FERREIRA MARTINELI - CPF: 949.673.851-68 (ASSISTENTE), FLAVIA MARTINELI DE LIMA (ASSISTENTE), LUCAS EDUARDO MARTINELI DE LIMA - CPF: 062.010.601-89 (ASSISTENTE), HERNANDES PICCOLI - CPF: 856.526.101-82 (ASSISTENTE), EDNALVA APARECIDA DE LIMA - CPF: 992.107.031-20 (ASSISTENTE), MAURO LEMES FORMENTAO - CPF: 407.204.701-53 (ASSISTENTE), RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.034.403-73 (ASSISTENTE), VILMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 906.815.330-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito
,
contra a decisão
de pronúncia
pela prática de homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e o remeteu ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em: (i) definir a validade da manutenção das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; (
ii
) estabelecer se a decisão de pronúncia, no caso, está em conformidade com o princípio do
in dubio
pro

societate
e com a competência do Tribunal do Júri para analisar as qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo a fase de pronúncia um juízo de admissibilidade da acusação.

4.
As qualificadoras não podem ser excluídas de plano, a não ser que sejam manifestamente improcedentes. No caso, os elementos presentes nos autos indicam que as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima são compatíveis com o quadro probatório, devendo ser avaliadas pelo Tribunal do Júri.

5.
A alegação de animosidade entre o réu e a vítima não é suficiente para afastar a qualificadora de motivo fútil, visto que o ato homicida foi uma resposta imediata a uma provocação verbal da vítima, configurando uma reação desproporcional.

6.
Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa, os elementos indicam que a vítima não teve oportunidade de defesa, já que foi surpreendida pelo réu armado e sem chances de reação, configurando o recurso que dificultou a defesa da vítima.

7.
O princípio do
in dubio
pro

societate
é aplicado nesta fase, uma vez que as qualificadoras possuem apoio nos indícios constantes nos autos, sendo a competência do Tribunal do Júri para analisar tais elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pronúncia deve ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. 2. As qualificadoras podem ser excluídas na fase de pronúncia apenas quando manifestamente improcedentes. 3. O princípio do
in dubio
pro

societate
deve ser aplicado na fase de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri analisar as qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal,
arts
. 413, § 1º e 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 864.419/BA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 4/12/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2/8/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
VALDOMIRO DE LIMA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), com as implicações decorrentes da Lei nº 8.072/1990, determinando que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri

(Id.
290959390
).

Inconformado com a sentença
,

n
as razões recursais, a defesa argumenta que não há indícios suficientes
para

a
plic
ação
das qualificadoras
. Assim, pleiteia a exclusão das qualificadoras de motivo
fútil
e recurso que dificultou a defesa da vítima
(Id.
290959401
).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos da defesa e pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, com a consequente manutenção
das qualificadoras diante da ausência de prova cabal em sentido contrário, enfatizando que, nesta fase processual, vigora o princípio do
in dubio
pro

societate
,
segundo o qual eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa
(Id.
290959414
).

Na fase prevista no artigo 589 do Código de Processo Penal, a instância de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos (Id.
290959415
).

O
parecer
ministerial
, subscrito pel
o douto Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, é pelo
desprovimento do recurso,
com a manutenção do
decisum
nos exatos termos em que foi prolatado
(id.
295669855
)
, conforme entendimento assim sumariado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Denúncia por homicídio qualificado [art. 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal –1. – Pretendida impronúncia sob o pálio da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva – Insubsistência – Imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia – Mero juízo de admissibilidade no qual vigora o princípio in dubio pro
societate
– imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia – mero juízo de admissibilidade no qual vigora o princípio in dubio pro
societate
– 2. – Alternativamente, requesta pela exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo torpe e meio cruel tendo como fundamento a inexistência de provas robustas quanto à ocorrência desta – Impossibilidade – Qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático probatório – as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do in dubio
pro

societate
. Pronúncia é mero juízo de admissibilidade do jus
accusationis
em plenário do júri – Manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Narra-se na denúncia
(Id.
290958914 pág
s
. 1-3
),
que
no dia 09 de novembro de 2014, por volta das 11h30min, em via pública, na Rua São Francisco, Bairro São Domingos, próximo ao Mercado Novos Campos, na cidade de Sorriso/MT, o recorrente
VALDOMIRO DE LIMA
, agindo com
animus necandi
, utilizando-se de uma arma de fogo, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, matou Vilmar Alves dos Santos.

Consta n
a peça acusatória que o recorrente e a vítima trabalharam juntos por determinado período. Algum tempo depois, o recorrente foi demitido e reencontrou a vítima após aproximadamente cinco meses. Durante esse encontro, em razão de questionamentos feitos pela vítima, o recorrente demonstrou nitidamente sua irritação, afirmando, quando a vítima se retirou do local: "
Este cara foi o causador da minha separação e agora vem me encher o saco de novo, eu vou matar este cara
".

Em seguida, o recorrente entrou em seu veículo, visualizou a vítima estacionando o carro em um mercado e, ao descer do carro com uma arma em punho, disse: "
Você mexeu de novo comigo e agora vamos nos acertar
".
No momento em que
a vítima olhou para o recorrente, este efetuou disparos, fazendo com que a vítima tentasse fugir, sem sucesso. Após o crime, o recorrente empreendeu fuga, mas posteriormente, em 11 de novembro de 2014,
compareceu voluntariamente à Delegacia de Polícia Civil e confessou a prática delitiva.

Recebida a denúncia, o recorrente foi citado e apresentou resposta à acusação. Durante a instrução criminal, foram ouvidas cinco testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa, e interrogado o acusado. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela pronúncia do recorrente nos termos da denúncia.

A defesa, em suas alegações finais,
reconhecendo a confissão do réu quanto à autoria do delito
, pleiteou o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O magistrado de primeiro grau, entendendo presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, pronunciou o recorrente nos termos da denúncia, mantendo as qualificadoras.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade das qualificadoras. Argumenta, quanto
ao motivo fútil, que havia um histórico de desentendimentos e animosidade entre ele e a vítima, pois o recorrente acreditava que a vítima era responsável pelo fim de seu casamento.

Afirma que, na data dos fatos, a vítima fez um comentário provocativo, perguntando se a esposa do recorrente "
tinha colocado chifre nele de novo
", o que não poderia ser considerado motivo fútil. Em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, alega que não houve surpresa, pois uma pessoa que ofende outra deve estar atenta ao que vai acontecer, principalmente quando percebe que está sendo seguida, não havendo como aceitar o elemento surpresa. Por fim, questiona a aplicação do brocardo
in dubio
pro

societate
na fase de pronúncia.

O recurso não comporta provimento.

De início, registro que o recorrente não questiona a materialidade do delito ou os indícios de autoria, admitindo expressamente a prática do homicídio. A insurgência recursal limita-se à manutenção das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP).

Com efeito, a materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelos boletins de ocorrência, ficha de atendimento de emergência
,
certidão de óbito e laudo pericial de
necropsia,

documentos que atestam o óbito da vítima Vilmar Alves dos Santos por disparos de arma de fogo
, todos anexos ao Id.
290958914
.

No que concerne à autoria,
o próprio recorrente confessou a prática do crime, tanto na fase policial quanto em juízo, afirmando que efetuou os disparos contra a vítima, resultando em seu óbito
. Tal confissão encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente nos depoimentos das testemunhas, que confirmaram a narrativa sobre o delito.

A testemunha Rosângela Ferreira Martineli afirmou em juízo que, na noite dos fatos, o recorrente fez contato telefônico e avisou-lhe que teria praticado o crime, relatando que a vítima havia feito provocações. A testemunha Lucas Eduardo Martineli de Lima, filho do recorrente, declarou que recebeu uma ligação do pai no dia dos fatos, encontrou-se com ele e conversaram pessoalmente, tendo o recorrente lhe contado que a vítima teria "tirado sarro" e que ele "perdeu a cabeça". Já a testemunha Flávia Martineli de Lima narrou que o recorrente lhe disse que disparou a arma de fogo porque teria sido provocado pela vítima.

Logo, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria
, cabendo aos jurados a análise das teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento, visto que as provas produzidas nas etapas investigativa e judicial atestam a possível participação do réu no cometimento do crime doloso contra a vida.

Assim, verifica-se que a pronúncia do
recorrente

se encontra alicerçada em elementos colhidos nas fases inquisitoriais e judiciais, a indicar a existência de indícios de que ele concorre
u
para o resultado morte da vítima
.

DAS QUALIFICADORAS

O recorrente
pleiteia a exclusão das qualificadoras do crime (motivo
fútil
e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium
accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras, aparentemente, não se revelam manifestamente improcedentes.

No tocante às qualificadoras,
cumpre salientar que, na fase de pronúncia, a análise das circunstâncias qualificadoras deve ser cautelosa, prevalecendo o entendimento jurisprudencial de que somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A respeito do tema, estabelece o Enunciado n. 2, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

Enunciado 2. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso em exame, quanto à qualificadora do motivo fútil, não vislumbro manifesta improcedência que autorize sua exclusão nesta fase processual. O motivo fútil é aquele insignificante, desproporcional, que revela um desequilíbrio entre o crime e sua causa moral. As provas indicam que o recorrente teria matado a vítima por esta ter feito questionamentos sobre sua vida pessoal, notadamente sobre seu
relacionamento conjugal, o que demonstra uma reação excessiva e violenta diante de uma provocação verbal.

A alegação defensiva de animosidade prévia entre o recorrente e a vítima, baseada na crença de que a vítima teria sido responsável pelo fim do casamento do recorrente, não se mostra suficiente, por si só, para afastar de plano a futilidade do motivo. O fato é que os elementos dos autos não demonstram, de forma inequívoca, que tal animosidade tenha sido o motivo determinante do crime, havendo indicativos de que o recorrente agiu em resposta imediata a uma provocação verbal da vítima, que lhe perguntou se "a esposa havia colocado chifre nele de novo".

Embora a defesa sustente que o recorrente, por seu baixo grau de instrução e meio em que vive (trabalhador rural), não toleraria tal "desaforo", tal circunstância, se procedente, deve ser objeto de análise aprofundada pelo Tribunal do Júri, não sendo possível, neste momento processual, afirmar categoricamente que a qualificadora é manifestamente improcedente. A propósito, tal questão relaciona-se diretamente com a valoração da conduta e personalidade do agente, matéria afeta ao julgamento de mérito pelo Conselho de Sentença.

Da mesma forma, quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, também não verifico manifesta improcedência. Os elementos dos autos indicam que o recorrente, ao visualizar a vítima estacionando seu carro no mercado, desceu de seu veículo já empunhando a arma de fogo e, após breve diálogo, efetuou os disparos que ceifaram a vida da vítima, que se encontrava desarmada.

A alegação defensiva de que não houve surpresa porque a vítima, após provocar o recorrente, deveria estar atenta às consequências de seus atos, não afasta de plano a qualificadora. A dinâmica dos fatos, conforme narrado na denúncia e corroborado pelas provas produzidas, indica que o recorrente agiu de forma súbita, abordando a vítima com arma em punho
no momento em que
esta estacionava o carro no mercado, sem lhe dar efetiva chance de defesa.

O fato de a vítima ter se dirigido ao recorrente ao descer do veículo não significa, necessariamente, que estivesse em condições de defesa, especialmente diante da disparidade de armas – o recorrente portava arma de fogo, enquanto a vítima estava desarmada. Ademais, não há elementos nos autos que demonstrem, de forma inequívoca, que a vítima tinha ciência de que o recorrente a seguia armado e com intenção homicida.

Assim, considerando que o crime, em tese, teria sido praticado à surpresa e a vítima estaria
desarmada
, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em sede de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso. Os indícios presentes nos autos são suficientes para a manutenção das qualificadoras, sendo o Tribunal do Júri competente para apreciar a prova em sua totalidade e decidir sobre a autoria e a presença das qualificadoras.

A
ssim,
imputação da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, mostra-se devidamente amparada nos autos, sendo incabível seu afastamento nesta fase processual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a impossibilidade de reação, por submissão física da vítima, caracteriza o recurso que dificulta a defesa, devendo ser a tese apreciada pelo Júri Popular.

A diretriz jurisprudencial delimitada pelas Cortes Superiores tem sido a de manter as qualificadoras que não ressoem aprioristicamente absurdas ou sem mínima vazão probatória, conclamando-se o surrado preceito
in dubio
pro

societatis
sobre o qual repousa o corolário da soberania dos veredictos no Júri Popular.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2.
A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
". (...)”
(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)
Destacamos

“
(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que
"a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se
manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)
Destacamos

Em apoio, e
is o entendimento deste sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, DO ARTIGO 121, DO CP – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA - INDÍCIOS DA SUA OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.
Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise
”. (N.U 0001628-16.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, publicado no DJE 18/10/2024). Destacamos.

Em outras palavras, deve-se conformar a exigência jurídico-constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos da redação do art. 93, IX, da CF, sem perder de vista a delicada tarefa imposta ao Magistrado pronunciante, de delimitar a decisão de pronúncia em sentido a - apenas e tão-somente – apurar a admissibilidade processual da acusação.

Significa, assim, não ser necessária a prova incontroversa das qualificadoras para que o réu seja pronunciado, bastando, para tanto, “[...]
que o juiz se convença daquela existência
” [cf. Damásio E. de Jesus,
in

Código de Processo Penal Anotado
, 7.ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 261], o que deve ocorrer com o necessário apoio em elementos críveis de prova amealhados nos autos.

Aliás, o art. 413, § 1º, do CPP, exige que a pronúncia especifique as circunstâncias qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida, conforme redação abaixo colacionada:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008).

Conforme ressaltava o saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, no alto de sua notável sabedoria, “[...]
a sentença de pronúncia é o espelho da instrução, ‘projeta o que as provas evidenciam’
[...]” (apud STJ, REsp 132011/CE, T6, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 05/11/1998, DJU de 30/11/1998. p. 216, RT 762/572.]

A respeito do tema, o Pretório Excelso tem mantido expresso entendimento de que não ocorre a ausência de fundamentação quando o ato decisório expõe, ainda que minimamente, os motivos de fato e/ou de direito sobre os quais repousa a admissibilidade da qualificadora, reafirmando o entendimento - mantido de maneira uniforme - desta Corte de Justiça.

Da análise das provas reunidas nos autos, infere-se a possibilidade de a motivação criminosa ter sido cometido
por motivo
fútil
– Inciso
I
I (
insatisfação quanto a um comentário feito pela vítima
)
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (Inciso IV), uma vez que
esta
parece ter sido
alvejada por arma de fogo
, sem possibilidade de esboçar reação,
de modo que, a
inda que a defesa alegue que a qualificadora careça de provas, entendo que seu reconhecimento não se mostra ilegal ou teratológico, devendo permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença
.

I
n
casu
,
entendo que não se mostra, neste momento, manifestamente improcedente ou desprovida de lastro probatório.
Conforme sedimentado por
entendimento pacífico dos tribunais, as qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando totalmente divorciadas da realidade processual, o que não se verifica no presente caso. A submissão dessa circunstância qualificadora ao crivo dos jurados, portanto, é medida de rigor.

Deste modo, n
ão havendo manifesta improcedência ou ausência de respaldo mínimo nos autos, a
s
qualificadora
s
deve
m
ser mantida
s
para apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de supressão indevida da soberania constitucional atribuída a esse órgão colegiado.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Dessa forma, as provas produzidas nas etapas investigativa e judicial atestam a possível participação
do recorrente
no cometimento do crime doloso contra a vida
da vítima
, destacando-se os testemunhos colhidos, bem como provas diretas e indiretas que, conforme disposto no art. 239 do Código de Processo Penal, configuram
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
, amealhados até então na persecução criminal e não limitados à fase extrajudicial.

Ademais, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“(...) apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do Júri
,
não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente impronúncia.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 21/01/2022) – grifos nossos.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter ceifado a vida da vítima.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas
ora
existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II (2X) E ART. 69 DO CPP) – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE – DÚVIDA INSUPERAVEL A SER DIRIMIDA PELO JUIZ NATURAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O
PARECER.
Havendo prova da existência dos crimes em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a impronúncia, uma vez, que como é cediço, na fase da sentença respectiva, a dúvida reclama a incidência do princípio in dubio pro
societate
, e a sentença de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que é, nada mais faz do que submeter a quaestio ao juiz natural do processo e competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.”
(RSE 82982/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019). Destaquei.

Assim, considerando que não se verifica manifesta improcedência das qualificadoras, deve ser mantida a decisão de pronúncia em seus exatos termos, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, a análise aprofundada das circunstâncias do crime e o eventual afastamento das qualificadoras.

Por fim, quanto à crítica à aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
, embora sejam pertinentes as considerações doutrinárias trazidas pela defesa, o fato é que tal princípio ainda norteia a jurisprudência majoritária em relação à decisão de pronúncia, como se verifica nos precedentes citados pelo magistrado de primeiro grau. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive, é firme no sentido de que, na fase de pronúncia, eventuais dúvidas sobre as circunstâncias do crime devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, em respeito à sua competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida
, como amplamente debatido supra
.

Ademais, como assentado pela jurisprudência consolidada, na fase do
judicium
accusationis
, o exame do magistrado limita-se à existência de indícios, não exigindo a certeza necessária à condenação. O juiz deve se abster de adentrar no mérito, reservando tal competência ao Conselho de Sentença, conforme dispõe o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. Assim, vigora nesta etapa o princípio do
in dubio
pro

societate
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, para que o recorrente
VALDOMIRO DE LIMA
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025